Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700544-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE FERNANDES DE CASTRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória de sentença coletiva, afastou a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ e nomeou perito para a apuração dos valores eventualmente devidos pelo agravante (autos no 0748841-10.2023.8.07.0001, ID no 187326135). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante afirma que a decisão deixou de observar a necessidade de suspensão do feito por determinação do STF na apreciação do RE no 1.445.162/DF (Tema de Repercussão Geral no 1290). 3. Sustenta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo com os demais coobrigados pela dívida, União e Banco Central, que deverão ser chamados ao processo, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal (CF, art. 109) 4. Argumenta que, caso se entenda pelo litisconsórcio facultativo, devem ser considerados os reflexos da condenação nos entes federados, além do direito de regresso, o que ratifica a necessidade do deferimento da intervenção de terceiro, com o chamamento do Banco Central e da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. 5. Defende a inaplicabilidade do CDC, pois o objeto da demanda, os planos econômicos e os índices de correção monetária são fatos anteriores a sua vigência. Acrescenta ser incabível a inversão do ônus da prova e aponta a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Cita precedentes. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o processo de origem seja suspenso (Tema 1290 do STF) e, posteriormente, a reforma da decisão para afastar a incidência do CDC sobre a matéria, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a remessa dos autos à Justiça Federal. 7. Preparo (IDs no 57065001, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 11. Conforme demonstrado na decisão recorrida, as instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. Logo, não há dúvidas quanto à aplicação do CDC à controvérsia. 12. A condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 13. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, como defendido pelo agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1645578, 07181115320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. O consumidor, agravado, compõe o polo ativo da demanda e tem, inclusive, a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII), o que não foi objeto de insurgência recursal. 15. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença. 16. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a controvérsia está fundamentada na análise do funcionamento e colocação do dispositivo, bem como nas informações prestadas. 21. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 22. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 23. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 24. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)” [grifado na transcrição]. 25. O agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto, uma vez que o Juízo de origem, ao determinar a realização de perícia, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos e dividindo entre as partes suas atribuições 26. O CPC, art. 1.037, dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 27. O STF, no julgamento do RE no 1445162/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral, determinou a suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral no 1290). 28. Nos termos da decisão do Exmo. Sr. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça naqueles autos (CPC, art. 1.035, §5). 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 30. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema de Repercussão Geral no 1290 pelo STF (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 31. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO